Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇAÕ FINANCEIRA DO RECORRENTE.
1. Há notícias de que a apelada se encontra muito próxima à conclusão da graduação, de modo que eventual exoneração da prestação alimentar acabaria por prejudicar sua formação profissional e, consequentemente, as chances de, em breve, adquirir condições de prover o próprio sustento.
2. A existência de mera expectativa de estágio não afasta o dever de prestar alimentos, visto que não permite que a alimentanda tenha condições financeiras de custear suas despesas.
3. A apelada vem tentando ingressar no mercado de trabalho por meio de estágios profissionais, além de haver declaração da Universidade de que está cursando o 7o período. Referidas provas não refletem a conduta de uma pessoa que esteja buscando atrasar a sua formação profissional, ao contrário, demonstram que vem buscando se aprimorar e ingressar no mercado de trabalho.
4. Desnecessário oficiar à instituição de ensino para verificar o histórico escolar da recorrida, visto que já há nos autos, declarações que confirmam sua matrícula, bem como regular frequência ao curso.
5. É cediço que a figura materna é imprescindível aos cuidados de uma criança, de modo que o atraso de 2 (dois) semestres na graduação, com o posterior retorno e atual frequência no 7o período, afastam o alegado propósito protelatório da apelada. Apesar de não ser dever do genitor arcar com o sustento do neto, a realidade fática da alimentanda, com as dificuldades inerentes à criação de um filho, deve ser levada em consideração, quando confrontada com o suposto atraso injustificado.
6. A sentença proferida não padece de parcialidade, visto que foram analisados todos os documentos acostados pelas partes, não havendo provas de modificação da situação do alimentante e da alimentanda capazes de justificar a exoneração do dever de prestar alimentos. O simples fato de o Douto Juízo Sentenciante se compadecer da realidade fática apresentada pela apelada, que, como já dito, busca ingressar no mercado profissional, mesmo com as dificuldades inerentes ao dever de criação de um filho, não denota parcialidade, mas apenas humanidade e dever de justiça, objetivo este inerente ao exercício da magistratura. Afinal, muito mais do que a obrigação de analisar documentos apresentados, cabe ao magistrado levar em conta as diferentes realidades das partes envolvidas no processo, ainda mais em se considerando trata-se de uma relação familiar.
7. A alegação do recorrente de que possui empréstimos financeiros e que arca com o pagamento das despesas de sua mãe, além de possuir gastos com alimentação, transporte, cuidados médicos e outros não é suficiente, por si só, para afastar o dever dos pais de prover o sustento dos filhos, em atenção ao princípio da solidariedade, previsto no art. 1.695, do Código Civil.
8. O fato de ter sido deferido o benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do recorrente, não contradita com a decisão de manutenção da obrigação alimentar. Isso porque, os critérios analisados para o deferimento da benesse se diferenciam daqueles analisados para a fixação/manutenção do dever de prestar alimentos.
9. Na obrigação alimentar estão em xeque valores caros ao exercício da dignidade da pessoa humana, de modo que a sua exoneração, quando demonstrada a capacidade financeira do alimentante, pode vir a gerar danos irreparáveis na formação do indivíduo; ao passo que a concessão da gratuidade busca efetivar o pleno acesso à justiça de todos os cidadãos, não se podendo obstaculizar o direito da parte de buscar o Judiciário pelo fato de não poder custear as despesas processuais. Em suma, a obrigação alimentar é dever primordial dos pais, só podendo ser afastada quando inequivocamente demonstrada a impossibilidade financeira da parte em prover o sustento dos filhos.
10. Recurso não provido.